Tribunal: STF
Processo: Rcl 83589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Absoluta Incorporação Imobiliária Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000368-88.2024.5.12.0040), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O beneficiário, Sr. Cleiton de Oliveira, ajuizou Reclamação Trabalhista em face da ora Reclamante, pleiteando o pagamento de verbas decorrentes da relação de emprego. 



    Em sede de contestação, a Reclamante arguiu, em suma, que a relação jurídica havida entre as partes foi de prestação de serviços autônomos, embora tenha realizado, por cautela e boa-fé, o registro formal na CTPS do trabalhador. A defesa baseia-se no princípio da primazia da realidade, sustentando que a essência da relação era de autonomia, sem os requisitos configuradores do vínculo de emprego previstos na CLT, sendo, por conseguinte, incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    A sentença de primeiro grau reconheceu ao Autor o direito de receber as parcelas trabalhistas reclamadas validando o vínculo de emprego. 



    Diante da manifesta identidade entre a matéria discutida nos autos de origem – qual seja, A DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO DE TRABALHO (AUTÔNOMA OU CELETISTA) – e a controvérsia objeto do Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603), a Reclamante requereu a suspensão do processo, em cumprimento à expressa determinação de sobrestamento nacional proferida pelo eminente Ministro Relator Gilmar Mendes.



    Contudo, a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região negou o pedido de suspensão, sob o “fundamento” de haver "distinção" (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma vinculante. Eis o teor da decisão reclamada, pedindo vênia para destacar os pontos, os quais, sob a óptica do Reclamante, demonstram a similitude entre as decisões confrontadas.



    [...]



    Dada a máxima vênia, o ato reclamado afronta diretamente a autoridade desta Suprema Corte e esvazia o comando vinculante proferido no Tema 1389, tornando imperiosa a propositura da presente Reclamação Constitucional para restabelecer a ordem jurídica.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo a decisão reclamada, determinando-se que a Ação Trabalhista nº 0000368-88.2024.5.12.0040 permaneça suspensa até o julgamento final do Tema 1389 por esta Colenda Corte Suprema”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Tribunal reclamado deixou de sobrestar o processo de origem e rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Absoluta Incorporação Imobiliária Ltda., ora Reclamante, em face de acórdão que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício no caso concreto, sob os seguintes fundamentos: 



    “A ré opôs embargos de declaração, requerendo, de forma preliminar, a suspensão do feito por sua correlação com o Tema 1389, do STF. No mérito, alega a existência de omissão no julgado e pugna pela análise de seus argumentos recursais, formulados em forma de quesitos direcionados a este Juízo, bem como indica erro de fato no julgado em relação ao labor aos sábados e omissão na análise do desconto do período das férias coletivas.



    [...]



    No caso em análise, embora se discuta sobre o vínculo de emprego havido entre as partes, há uma distinção relevante quanto à matéria discutida no Tema 1389, pois inobstante a ré afirme que a relação entre as partes era de prestação de serviços autônomos, houve o registro laboral na carteira de trabalho do autor.



    Assim, enquanto no Tema 1389 aborda a competência desta especializada para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços, no presente caso, o que a ré alega que há, na verdade, é uma fraude no registro do vínculo na carteira de trabalho do autor, pois assere que embora o tenha feito, o que de fato ocorria era prestação de serviços autônomos.



    Outrossim, também não se trata da análise sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, mas sim de se imiscuir sobre a validade ou não do registro de vínculo empregatício realizado pela demandada nos assentamentos funcionais do autor.



    Com efeito, o que se discute no presente caso é exatamente o inverso da temática debatida no Tema 1389. 



    Nesse cenário, o presente caso apresenta características que o enquadram no regime de distinção da tese debatida pelo Supremo Tribunal Federal (distinguishing), afastando a sua subsunção à determinação de suspensão nacional. 



    Rejeito, pois, a preliminar arguida.” (eDoc. 6) (grifo acrescido) 



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, com base no conjunto fático-probatório dos autos e, sobretudo, na existência de “registro laboral na carteira de trabalho do autor” procedeu à distinção da hipótese em relação ao tema de repercussão geral invocado como paradigma.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente